Tribunal: STF
Processo: AI 247036
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Contrato de crédito rural. Correção monetária. 3. Hipótese em que o recurso não reúne condições de admissibilidade. 4. A questão é de interpretação de norma infraconstitucional. Precedente: AgRg 187.573, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, publicado no DJ de 02.05.97. 5. Agravo regimental improvido.